Tribunal: TJMT
Processo: 1029803-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029803-41.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.681.811-03 (RECORRENTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029803-41.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Caio Rodrigues dos Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO TEMPORÁRIA POR RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA COMO AUTOR DO CRIME POR MEIO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAVAM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CRIME DE ROUBO. PRISÃO REALIZADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em razão da prisão do autor por crime de roubo sem que tenha sido comprovado a sua participação no referido crime, vez que foi absolvido das acusações, por restar demonstrado que no momento do roubo o autor se encontrava trabalhando.

2.

Se a prisão preventiva do Autor ocorreu em razão das provas produzidas na investigação policial que indicavam a participação deste no crime de roubo, visto que no local foi encontrada uma conta de telefone com o seu nome e endereço, documento este que caiu do bolso de um dos assaltantes, bem como houve o reconhecimento pelas vítimas por meio de fotografia, não há que falar em conduta abusiva na ação dos agentes públicos.

3.

Ademais, de acordo com as provas juntadas nos autos, a prisão preventiva do autor não ocorreu de forma ilegal, inexistindo quaisquer ilegalidades cometidas pelo Estado, pois foi assegurado o direito a defesa, o qual foi devidamente exercido pelo Autor, tanto na fase do inquérito policial quanto na ação penal, tanto que houve a sua absolvição.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

Da análise das provas carreadas ao presente feito, constata-se que a prisão ocorreu em razão do trâmite de investigação penal, sem qualquer demonstração de que os agentes públicos tivessem praticados atos abusivos, da forma como contextualizados na petição inicial. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido ante a ausência do excesso narrado.

O entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais de Justiça segue o mesmo raciocínio, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em exercício regular de direito não há ilicitude no ato - Não comprovação de má-fé ou de leviandade para a instauração de investigação criminal ou para a propositura de ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa - Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional por responsabilidade civil. Ausência do dever de indenizar. Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - - Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Manutenção da sentença de procedência – Negado provimento ao recurso. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 1016570-26.2016.8.26.0053, julgado em 15.02.2017, publicado em 15.02.2017)

Portanto, agiram os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação em sua conduta.
”.

5.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado por atuação ilegítima do agente público, sofrendo, com isso, abalo psíquico em sua vida particular e não em situações tais, em que se apercebe ter sido noticiada uma atuação policial dentro do estrito cumprimento do dever legal.

6.

D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022